Tribunal: TJBA
Processo: 0001200-29.2012.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001200-29.2012.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SEMEAR S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE SANTOS VIEIRA DE MELO, LUZIA HELENA DE VALOIS CORREIA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPARICA

Advogado(s)
:
HALISSON SILVA DE BRITO, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEPÓSITO CONTRA ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PARCELAS DESCONTADAS NA FONTE DOS MUTUÁRIOS E NÃO REPASSADAS PELA MUNICIPALIDADE AO BANCO MUTUANTE. SENTENÇA TERMINATIVA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.
ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL 10.820/2003. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco Semear S.A. em razão da sentença que acolheu preliminar de inadequação da via eleita e extinguiu processo de ação de depósito sem resolução do mérito.

2.
Fato relevante
. Cobrança de valores no montante de R$ 173.468,31 decorrentes de convênio de empréstimo consignado, alegando que o Município de Itaparica deixou de repassar ao banco o montante já descontado dos servidores municipais em folha de pagamento.

3.
Decisão recorrida
. Sentença de extinção fundamentada na inadequação da via processual eleita.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se a ação de depósito é via adequada para cobrança de valores decorrentes de convênio administrativo de empréstimo consignado firmado entre instituição bancária e ente público municipal, quando caracterizada a retenção indevida pelo Ente Público Municipal dos valores descontados em folha de pagamento.

III. Razões de decidir

5. A Lei Federal nº 10.820/2003 contém regra especial que autoriza expressamente o ajuizamento de ação de depósito na hipótese em que o valor retido na fonte para pagamento de empréstimo consignado não tenha sido repassado à instituição financeira, conforme disposto no art. 5º, §3º.

6. A via processual eleita mostra-se adequada ao caso concreto, uma vez que se trata de situação expressamente contemplada pela legislação federal, não se aplicando as vedações doutrinárias genéricas relacionadas ao depósito de bens fungíveis.

7. Desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo com os servidores mutuários, vez que os contratos individuais de empréstimo não são afetados diretamente pela ação, que visa tão somente compelir o Município ao cumprimento de sua obrigação de repasse dos valores já descontados em folha.

8. Em se tratando de ação de depósito, a cognição é sumária, reservando-se eventual discussão mais aprofundada sobre a existência e extensão do débito para as vias ordinárias adequadas.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença anulada. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 5º, §3º; CPC/1973, arts. 901 a 906; CC, arts. 627 a 652; CF/1988, art. 24, I; CPC, art. 1.012,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 573.872, Tema 45 de Repercussão Geral; STF, AP 916, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.09.2016; TJ-AL, AC 00011449620128020053, Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, 1ª Câmara Cível, j. 14.09.2022; TJ-MG, AC 00024373620138130708, Rel. Des. Armando Freire, 1ª Câmara Cível, j. 26.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001200-29.2012.8.05.0124
, em que figuram como apelante BANCO SEMEAR S.A. e como apelada MUNICIPIO DE ITAPARICA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PROVIMENTO AO APELO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08